Tribunal: TJMT
Processo: 1041724-10.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041724-10.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ARLETE TAVARES BUCHARDT - CPF: 640.372.829-68 (RECORRIDO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA. CEFAPRO. TEMPO ESPECIAL DE MAGISTÉRIO. TEMA 965 STF. RECONHECIMENTO DEVIDO. EFEITOS FINANCEIROS. PAGAMENTO RETROATIVO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM MANUTENÇÃO NO CARGO ATIVO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL (ART. 37, § 10, CF). ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. CONVERSÃO EM ABONO DE PERMANÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo MTPREV contra sentença que reconheceu o tempo de serviço prestado por professora no CEFAPRO como atividade de magistério, determinando a concessão de aposentadoria especial retroativa a agosto de 2021, com o pagamento dos proventos correspondentes, apesar de a servidora ter permanecido em atividade e recebendo remuneração no período.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em determinar se é possível a percepção retroativa de proventos de aposentadoria cumulada com a remuneração de cargo ativo pela mesma função, ou se os efeitos financeiros do reconhecimento do direito à jubilação devem se restringir ao pagamento do abono de permanência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O exercício de funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico em centros de formação (CEFAPRO) é computável como tempo especial de magistério, conforme a exegese do art. 40, § 5º, da Constituição Federal e a tese fixada pelo STF no Tema 965.

4. Contudo, a Constituição Federal, em seu art. 37, § 10, veda a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, salvo as exceções de acumulação lícita, o que impede o pagamento de proventos retroativos a quem permaneceu trabalhando e sendo remunerado.

5. Verificado o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária e a opção do servidor por permanecer na ativa, o direito financeiro aplicável é o abono de permanência (art. 3º, § 3º, da EC nº 103/2019), visando evitar o enriquecimento ilícito da Administração e o pagamento em duplicidade.

6. A atualização do débito deve observar a sucessão de leis estaduais, aplicando-se o IPCA-E até 29/02/2024 e a Taxa SELIC a partir de 01/03/2024, em conformidade com a Lei Estadual nº 12.358/2023 e o Decreto nº 762/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido em parte para limitar os efeitos financeiros da condenação ao pagamento do abono de permanência desde agosto de 2021, afastando-se o pagamento de proventos de aposentadoria retroativos.

Tese de julgamento:

1.

O tempo de serviço prestado por professores em funções de assessoramento pedagógico e formação em centros de apoio à educação básica (CEFAPRO) deve ser computado como efetivo exercício de magistério para fins de aposentadoria especial, nos termos do Tema 965 do STF.

2.

É vedada a percepção cumulativa de proventos de aposentadoria retroativos com a remuneração de cargo da ativa; preenchidos os requisitos para a aposentadoria sem o afastamento do cargo, o servidor faz jus apenas ao recebimento do abono de permanência desde a data do implemento das condições.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 10, e art. 40, § 5º; EC nº 103/2019, art. 3º, § 3º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Estadual/MT nº 12.358/2023; Decreto Estadual/MT nº 762/2024.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: STF, Tema 965 (RE 1039644); STJ, Tema Repetitivo 199 (REsp 879.844/MG); TJMT, N.U 1007921-91.2025.8.11.0015, Segunda Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo Mato Grosso Previdência - MTPREV em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial por Arlete Tavares Buchardt.

Na petição inicial, a autora, servidora pública estadual no cargo de Professora da Educação Básica, narrou que a Administração Pública não computou como tempo de magistério o período de 26/07/2009 a 04/03/2024, lapso em que exerceu a função de Professora Formadora no Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso (CEFAPRO). Requereu a declaração do direito ao cômputo desse período como tempo especial de professor e, consequentemente, a concessão da aposentadoria especial retroativa a agosto de 2021, com os consectários legais.

O Juízo de origem julgou a demanda procedente, com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC), para condenar o MTPREV a averbar o período laborado no CEFAPRO como tempo especial de magistério e conceder a aposentadoria especial à autora retroativamente a agosto de 2021, determinando o pagamento das parcelas pretéritas, observada a prescrição quinquenal e a dedução de verbas eventualmente já pagas.

Inconformados, os entes públicos requeridos interpuseram o presente Recurso Inominado. Em suas razões recursais, não se insurgem contra o reconhecimento do tempo laborado no CEFAPRO, mas pugnam pela reforma parcial da sentença no que tange aos efeitos financeiros da condenação. Sustentam que a concessão de aposentadoria com efeitos retroativos a servidora que permaneceu em atividade e recebendo remuneração viola o artigo 37, § 10, da Constituição Federal, que veda a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo ativo. Requerem que a condenação seja restrita, subsidiariamente, ao pagamento do abono de permanência, nos termos do art. 3º, § 3º, da Emenda Constitucional nº 103/2019.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença de origem, reiterando que o tempo de CEFAPRO deve ser enquadrado como magistério conforme o Tema 965 do STF.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos quanto os extrínsecos, conheço do Recurso Inominado interposto.

A controvérsia central a ser dirimida nesta instância recursal cinge-se em verificar a adequação dos efeitos financeiros estabelecidos na sentença que reconheceu o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria especial de professor (cômputo do tempo no CEFAPRO). O recorrente pleiteia a reforma do julgado para afastar o pagamento retroativo de proventos de aposentadoria, uma vez que a servidora permaneceu na ativa, restringindo-se o direito financeiro pretérito ao recebimento do abono de permanência.

Inicialmente, impende registrar que o reconhecimento do tempo de serviço prestado no Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica (CEFAPRO) como de efetivo exercício em funções de magistério revela-se escorreito. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 965 da Repercussão Geral, fixou o entendimento de que as atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério para fins de aposentadoria especial (art. 40, § 5º, da CF/88), compreensão esta pacificada no âmbito das Turmas Recursais deste Tribunal, consoante o aresto abaixo:

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NO CENTRO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA (CEFAPRO). CÔMPUTO COMO EFETIVO EXERCÍCIO DE MAGISTÉRIO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 40, §5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO TEMA 965 DO STF. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO. ABONO DE PERMANÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A aposentadoria especial do professor, prevista no art. 40, § 5º, da CF/1988, abrange não apenas a docência em sala de aula, mas também as atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico exercidas em estabelecimentos de educação básica, conforme tese firmada pelo STF no Tema 965 da repercussão geral. Implementados os requisitos constitucionais para aposentadoria especial, é devido o abono de permanência desde então, observada a prescrição quinquenal. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1007921-91.2025.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 14/03/2026)

Contudo, assiste razão ao Estado de Mato Grosso no que concerne aos efeitos financeiros decorrentes desse reconhecimento.

A sentença de origem, ao determinar a concessão retroativa da aposentadoria desde agosto de 2021 e o pagamento de tais parcelas pretéritas, olvidou-se de que a parte autora continuou no exercício de suas funções, percebendo a respectiva remuneração pelo cargo efetivo que ocupa, conforme se extrai das fichas financeiras e holerites colacionados aos autos (fato inclusive pontuado pela própria autora na manutenção do seu vínculo ativo) – id. 321244392.

O ordenamento jurídico pátrio veda expressamente a cumulação de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo público da ativa (ressalvadas as exceções de acumulação lícita, que não se aplicam ao presente caso), nos exatos termos do artigo 37, § 10, da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) § 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.

Dessa forma, é juridicamente impossível o pagamento retroativo de proventos de aposentadoria para um período em que a servidora encontrava-se em atividade e sendo regularmente remunerada pelo Estado, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito e pagamento em duplicidade.

O direito que exsurge para o servidor que preenche os requisitos para a aposentadoria voluntária e opta por permanecer em atividade é, na verdade, o recebimento do abono de permanência, instituto de natureza indenizatória e de incentivo à continuidade no serviço público, conforme previsão do art. 3º, § 3º, da Emenda Constitucional nº 103/2019.

Assim, impõe-se a reforma parcial da sentença tão somente para adequar o comando condenatório, afastando o pagamento de proventos de aposentadoria retroativos e limitando a condenação financeira ao pagamento do abono de permanência, devido desde a data em que a autora efetivamente preencheu os requisitos para a aposentadoria especial (agosto de 2021, conforme assentado na sentença e não impugnado especificamente quanto à data), respeitada a prescrição quinquenal.

No tocante aos consectários legais aplicáveis à condenação contra a Fazenda Pública, há de se observar a recente normatização e jurisprudência sobre o tema. Em matéria de repetição de indébito tributário estadual (natureza na qual se equiparam as retenções previdenciárias não compensadas pelo abono), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento (Tema Repetitivo 199) de que deve ser aplicada a Taxa SELIC se houver previsão em lei estadual para a correção de seus próprios créditos tributários.

No Estado de Mato Grosso, o Decreto Estadual nº 762/2024, que regulamentou a Lei nº 12.358/2023, estabelece a SELIC como índice de atualização a partir de 01/03/2024. Assim, havendo lei local que preveja a SELIC para tributos pagos em atraso pelo contribuinte, deve-se aplicar o mesmo índice em favor do cidadão na repetição, inclusive quanto ao termo inicial, em atenção ao princípio da simetria e isonomia tributária, estampado no artigo 3º, § 2º da EC 113/2021. Nesse sentido, colaciono o recente precedente da Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TRIBUTO ESTADUAL (ICMS). ESTADO DO PARANÁ. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA INCIDÊNCIA A PARTIR DO RECOLHIMENTO INDEVIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015 - CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ . 2. A Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.111.189/SP, repetitivo, definiu tese segundo a qual: "incide a taxa SELIC na repetição de indébito de tributos estaduais a partir da data de vigência da lei estadual que prevê a incidência de tal encargo sobre o pagamento atrasado de seus tributos e, relativamente ao período anterior, incide a taxa de 1% ao mês, nos termos do art . 161, § 1º, do CTN, observado o disposto na súmula 188/STJ, sendo inaplicável o art. 1º-F da Lei 9.494/97". 3 . No julgamento do REsp n. 879.844/MG, também repetitivo, a Primeira Seção definiu tese segundo a qual: "a Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora, na atualização dos débitos tributários pagos em atraso, diante da existência de Lei Estadual que determina a adoção dos mesmos critérios adotados na correção dos débitos fiscais federais" (tema 199). 4. Portanto, ainda que o art. 167 do CTN imponha a incidência dos juros moratórios somente a partir do trânsito em julgado, é adequada a incidência da taxa Selic, a partir do recolhimento indevido, se o ente federado estabelecer sua incidência para os pagamentos atrasados. Precedentes. [...] (STJ - AgInt no REsp: 2124590 PR 2024/0049731-5, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Julgamento: 10/02/2025).

Portanto, quanto à modulação dos índices aplicáveis à presente condenação, a atualização dos valores deve observar o regime de sucessão de leis no tempo: inicialmente, aplica-se o IPCA-E, conforme estabelecido pela Lei nº 11.329/2021 e pelo Decreto nº 916/2021, até 29/02/2024 e, a partir de 01/03/2024, por força do Decreto Estadual nº 762/2024, deve incidir exclusivamente a Taxa SELIC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso inominado interposto e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar parcialmente a sentença recorrida, determinando que os efeitos financeiros retroativos fiquem adstritos e limitados exclusivamente à condenação dos requeridos ao pagamento do abono de permanência devido a partir de agosto de 2021 (data em que a autora implementou os requisitos, consoante sentença), afastando-se, por conseguinte, a determinação de pagamento de proventos de aposentadoria retroativos concomitantes à remuneração da ativa.

Os valores devidos a título de abono de permanência deverão ser atualizados mediante a incidência de IPCA-E até 29/02/2024, e, a partir de 01/03/2024, exclusivamente pela Taxa SELIC.

Mantém-se a sentença em seus demais termos, notadamente quanto à averbação do tempo de serviço especial.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso interposto, em observância ao artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/1995.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026